Tribunal: TJMT
Processo: 1004048-05.2025.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004048-05.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), VICTOR HUGO LABADESSA NUNES - CPF: 961.722.231-00 (APELANTE), DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), QUEZIA BRASIL BATISTA LEMOS - CPF: 024.051.571-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA.
JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA CONFIGURADA. BENEFÍCIO DEFERIDO.

DOCUMENTOS ESSENCIAIS JUNTADOS NO PROCESSO
.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO O
U EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR

(ART
.

373
, II, DO CPC)
.
RECURSO
PARCIALMENTE

PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente
Ação d
e Cobrança ajuizada por instituição financeira, reconhecendo a validade do contrato de operação de crédito bancário nº 480741123 e cond
enando o réu ao pagamento de R$
369.564,31, acrescido de encargos contratuais e honorários advocatícios. O apelante requer o reconhecimento da ausência de relação jurídica válida, impugna a validade de documentos unilaterais apresentados pelo banco e alega inversão indevida do ônus da prova. Requer, ainda, o benefício da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença poderia ter se baseado exclusivamente em documentos unilaterais da instituição financeira para reconhecer a existência da dívida; e (
ii
) estabelecer se houve inversão indevida do ônus da prova quanto à existência da relação contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da justiça gratuita deve ser deferida quando não houver elementos que infirmem a alegação de hipossuficiência, produzindo efeitos
ex
nunc, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A juntada de extratos bancários demonstrando o efetivo crédito de R$ 220.000,00 na conta do apelante constitui elemento suficiente para comprovar a existência da relação jurídica obrigacional, ainda que ausente o contrato assinado.

A ausência de impugnação específica quanto ao recebimento dos valores depositados caracteriza a aceitação tácita do débito, conferindo validade à prova documental produzida pelo autor.

A mera alegação de insuficiência probatória, desacompanhada de prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, não tem o condão de afastar a procedência do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A prova de crédito bancário efetivado na conta do réu é suficiente para comprovar a existência da relação jurídica obrigacional, ainda que ausente contrato assinado.

A ausência de impugnação específica quanto ao recebimento do valor creditado implica reconhecimento tácito da dívida.

A aplicação da regra geral do ônus da prova (art. 373, I, do CPC) não configura inversão probatória quando o autor comprova os fatos constitutivos de seu direito.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Ação
de Cobrança
de Saldo Devedor Remanescente de Operações de Crédito Bancário (Capital de Giro/Empréstimo Pessoal)
cuja sentença foi proferida nos seguintes termos:

“Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos,
Julgo
por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO DE COBRANÇA e
ACOLHO
o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I do Código de Processo Civil, para manter a avença contratada referente ao contrato –OPERAÇÃO nº 480741123 – id nº 18218777, no valor de R$369.564,31, qual deverá ser atualizado a partir do ajuizamento da ação, com aplicação de juros de mora a partir da citação válida e pelos índices adotados pela E.CGJ/MT.

Condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios que arbitro em 10
%
(
dez por cento) do débito, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação”.

O apelante
requer a concessão da justiça gratuita.

A
lega que
o apelado
não apresentou qualquer documento bilateral (como contrato assinado, termo de adesão ou instrumento de crédito) que comprove a existência da relação contratu
al que fundamentaria a cobrança.

Afirma que
a
sentença de primeiro grau
baseou-se
exclusivamente em documentos unilaterais produzidos pelo próprio
banco, como relatórios de sistema interno, sem a devida prova da origem, exatidão dos valores
cobrados ou encargos aplicados.

Argumenta que
h
ouve inversão indevida do ônus da
prova, pois a sentença impôs a ele
a obrigação de provar fato negativo — a inexistência da dívida — contrariando o disposto no artigo 373, inciso
I, do CPC.

Relata também que o
suposto título executivo apresentado não possui os requisitos legais de liquidez, certeza e exigibilidade, nos termos do artigo 783 do CPC, uma vez que não houve demonstração da evolução do débito, ausência de planilha cronológica com datas, encargos e amortizações, tampouco a origem exata do valor cobrado.

Menciona
que decisões recentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso têm reafirmado a nulidade de sentenças baseadas exclusivamente em documentos unilaterais
.

Sustenta ainda que, tratando-se de relação consumerista, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, VIII), sendo vedada a presunção de veracidade de documentos unilaterais da instituição financeira.

Por fim,
pede

o provimento do R
ecurso para que a sentença seja reformada e a
demanda
julgada improcedente por ausência de prova da obrigação exigida
.

Nas contr
arrazões, o apelado
pugna
o não provimento do Recurso
(Id
295337966
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Justiça Gratuita

O CPC estabelece no art. 98 que
“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar
as custas
, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”
.

E no §2º do art. 99 dispõe que o pedido só poderá ser indeferido se estiver evidenciada a falta dos pressupostos legais para a concessão.

No caso dos autos, não há nenhum elemento que infirme a precariedade financeira alegada, o que autoriza o deferimento.

Porém, conforme entendimento do STJ, a concessão desse benefício alcança apenas os atos processuais relacionados ao momento do pedido ou posteriores (efeitos
ex
nunc
).

Para ilustrar:

“
Além disso
, embora a parte possa fazer o pedido a qualquer tempo, tendo como justificativa sua condição econômico-financeira, segundo o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a concessão do benefício somente produzirá efeitos
ex
nunc, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.724.775/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 25/10/2021,
DJe
28/10/2021; e
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.704.464/SP, minha relatoria, Quarta Turma, j. 9/8/2021,
DJe
13/8/2021
”.
(STJ,
AgInt
no
AREsp
. 2339733 RS
2023/0123911-5, Quarta Turma, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, j. 21-8-2023,
DJe
28-8-2023).

Posto isso,
defiro o benefício da gratuidade
.

Mérito

Ação de Cobrança julg
ada procedente com condenação do réu

ao pagamento de
R$369.564,31

acrescidos dos juros e encargos pactuados
, bem como ao pagamento
das despesas processuais e dos honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da condenação
.

O apelante sustenta, em síntese, que o banco apelado não teria comprovado a existência da relação jurídica, uma vez que não juntou aos autos o contrato assinado pelas partes, tendo apresentado apenas documentos unilaterais, como extratos e telas de sistema, que não seriam suficientes para demonstrar a existência da dívida.

Após detida análise dos autos, verifico que o banco apelado juntou
à
inicial os seguintes documentos: (i
) informações da contratação (Id
295337914); (
ii
) extratos da conta corrente de titularidade do apelante; e (
iii
) p
lanilha de cálculo do débito (Id
295337913).

Além disso
, os documentos juntados pelo apelado, notadamente os extratos da conta corrente de titularidade do apelante, demonstram de for
ma inequívoca que o valor de R$
220.000,00 foi efetivamente creditado em sua conta em 25/05/2023, conforme alegado na inicial.

O

réu
, em sua contestação, não negou categoricamente ter recebido o crédito em sua conta, limitando-se a alegar que os documentos apresentados pelo
autor
não seriam
suficientes para comprovar a existência da relação jurídica e do débito.

Nesse contexto, considerando que os extratos bancários demonstram o crédito do valor na conta do apelante, e que este não negou especificamente ter recebido tal valor, entendo que há elementos suficientes para comprovar a existência da relação jurídica e do débito cobrado.

Desse modo, a ausência do contrato não configurou cerceamento ao seu direito de defesa, visto que ele tinha à disposição todos os dados necessários para impugnar os cálculos do autor.

Sobre a matéria:

“
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C TUTELA DE EVIDÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO POR MEIO ELETRÔNICO. DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO EM CONTA. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DIGITAL. AUSÊNCIA DE FRAUDE DEMONSTRADA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por empresa que nega a existência de relação contratual com instituição bancária, impugnando a sentença de procedência proferida em ação ordinária de cobrança referente
a
operação de crédito realizada via internet banking, no valor de R$ 134.056,13, correspondente ao produto FOPAG COVID19.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (
ii
) examinar a regularidade da contratação eletrônica da operação de crédito; (
iii
) averiguar eventual cerceamento de defesa por
indeferimento de prova pericial; e (
iv
) analisar a licitude da cobrança judicial fundada em contratação digital sem assinatura física.

III. Razões de decidir

3. A sentença apresentou fundamentação suficiente nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC/2015, enfrentando os pontos centrais da controvérsia. 4. A contratação por meio digital é válida, bastando
a
comprovação da anuência da empresa e da efetiva disponibilização dos valores contratados, o que se confirmou por meio de documentos bancários. 5. A alegação de inexistência de vínculo obrigacional não foi acompanhada de prova de fraude ou de extravio de credenciais bancárias, ônus que incumbia à recorrente. 6. A rejeição do pedido de produção de prova pericial não configurou cerceamento de defesa, ante a suficiência do acervo documental para formação do convencimento do juízo. 7. A ação proposta é ordinária de cobrança, não sendo exigida a presença de título executivo nos moldes do art. 784 do CPC. 8. Ausente demonstração de abusividade dos encargos
, mantêm-se
os parâmetros pactuados.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. A contratação de operação de crédito por internet banking é válida e pode ser demonstrada por meio de extratos bancários e comprovantes de crédito na conta do contratante.
2
. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do convencimento do juízo. 3. A ausência de contrato físico não invalida a contratação eletrônica, sendo dispensável a assinatura manuscrita quando há comprovação documental da anuência e do crédito efetivamente disponibilizado."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC/2002,
arts
.
421, 422 e 884
; CPC/2015,
arts
. 373, II, 370 e 489, §1º, IV;
CDC,
arts
. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, 2ª Seção, j. 08.08.2012; STJ, Súmula 539; TJMT,
ApCiv
nº 1002014-95.2023.8.11.0051, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 31.03.2025; TJMT, N.U 1003328-65.2023.8.11.0087, Rel. D
es. Márcio Vidal, j.
28.02.2025”
.
(N.U 1035764-38.2023.8.11.0003
,
Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro
, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025)

Quanto à alegação de inversão indevida do ônus da prova, verifico que não houve, na sentença recorrida, determinação expressa de inversão do ônus probatório. O juízo de
origem
limitou-se a reconhecer que o apelado comprovou a existência da relação jurídica e do débito, e que o apelante não apresentou prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Tal entendimento está em consonância com a regra geral de distribuição do ônus da prova prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em inversão indevida do ônus probatório.

Ressalte-se, por fim, que o apelante não apresentou qualquer prova de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor
, limitando-se a alegar genericamente a insuficiência dos documentos apresentados pelo apelado.

Desta Câmara:

“
APELAÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA PROCEDENTE. INÉPCIA DA INICIAL. DOCUMENTOS ESSENCIAIS JUNTADOS NO PROCESSO. ENCARGOS DE
INADIMPLÊNCIA. EXCESSO NÃO DEMONSTRADO. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, condenando a parte requerida ao pagamento de R$ 50.726,73, acrescidos de juros e encargos pactuados, honorários advocatícios e despesas processuais, com exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões centrais em debate: (i) definir se a ausência do contrato firmado entre as partes configura ineptidão da petição inicial e cerceamento de defesa; (
ii
) estabelecer a legalidade da capitalização mensal de juros nas condições contratuais apresentadas; (
iii
) verificar a possibilidade de inversão do ônus da prova com fundamento no Código de Defesa do Consumidor e a necessidade de produção de prova pericial para comprovação da evolução da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As faturas bancárias juntadas pelo autor demonstram os gastos, encargos e a evolução do débito, suprindo a ausência do contrato e permitindo o exercício do
contraditório e ampla defesa
pela parte requerida.

A capitalização mensal de juros é permitida nos contratos firmados com instituições do Sistema Financeiro Nacional, desde que expressamente pactuada, conforme Súmula 539 do STJ, o que se verifica no regulamento do cartão de crédito nos autos.

Não se demonstra necessidade de perícia contábil, pois o apelante não especificou as supostas irregularidades nem indicou quais encargos seriam indevidos.

A inversão do ônus da prova depende da demonstração da hipossuficiência técnica e econômica e da verossimilhança das alegações, o que não foi comprovado nos autos, afastando-se a aplicação do artigo 6º, VIII, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Teses de julgamento:

A ausência do contrato não enseja a inépcia da petição inicial quando há documentos que possibilitem a análise da relação jurídica e do débito.

É legítima a capitalização mensal de juros desde que expressamente pactuada.

A inversão do ônus da prova no CDC exige comprovação da hipossuficiência e verossimilhança das alegações.

A ausência de especificação das irregularidades afasta a ne
cessidade de perícia contábil”
.
(N.U 1008064-91.2024.8.11.0055
,
Quarta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 30/05/2025,
Publicado
no DJE 30/05/2025)

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
apenas para conceder
ao
apelante o benefício da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025